Tribunal: TJSP
Processo: 1019638-78.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DANOS NA ESTRUTURA DE IMÓVEL. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AO EFETUAR A TROCA DE UM POSTE. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. PRETENSÃO REJEITADA.
1. Ação julgada improcedente em primeira instância.
2. Inconformismo do autor não acolhido.
3. Prova insuficiente para demostrar que os danos afirmados derivaram de obra da

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DANOS NA ESTRUTURA DE IMÓVEL. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AO EFETUAR A TROCA DE UM POSTE. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. PRETENSÃO REJEITADA.
1. Ação julgada improcedente em primeira instância.
2. Inconformismo do autor não acolhido.
3. Prova insuficiente para demostrar que os danos afirmados derivaram de obra da concessionária de energia elétrica.
4. Nexo de causalidade não comprovado, o que afasta a obrigação de indenizar.
5. Recurso desprovido. Sentença mantida.